Tribunal: TJES
Processo: 5000777-95.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000777-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS PENAS. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1.738.968-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019), pacificou o entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas de direito penal sobre o momento da individualização da pena quanto a atuação dos juízes de execuções penais. A decisão foi deliberada em Recurso Repetitivo e, por isso, possui força e persuasão imp
erativa
s
, já que visa conferir maior celeridade, isonomia e segurança jurídica no julgamento de casos que tratam da mesma controvérsia.

2.

Na espécie, sendo
o
agravante

r
eincidente,
devem

o
s efeitos
da reincidência atingir
todas as guias executórias, pois se trata de condição pessoal do apenado.

3
.
O reconhecimento da reincidência realizado pelo juízo da execução penal não importa em
reformatio in pejus
ou afronta à coisa julgada, porquanto não desrespeita o comando da sentença, ou seja, não agrava a pena estabelecida no título executivo, nem altera o regime inicial para um mais severo, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal para fins de progressão de regime, livramento condicional e outros institutos que não são tratados na sentença.

4
.
De acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, os efeitos da reincidência vinculam-se à pessoa do condenado e não às condenações individualmente consideradas, alcançando todos os delitos ocorridos no período compreendido entre a data do trânsito em julgado da sentença até 05 anos depois do cumprimento ou extinção da pena.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5000777-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que admitiu os efeitos da reincidência do apenado em relação a todas as condenações por ele sofridas.

Nas razões recursais (ID nº 4162021), o Agravante requer, em síntese, que prevaleça a aplicação do cálculo discriminado de pena.

Contrarrazões (ID nº 4162024) pelo improvimento do recurso, seguido de Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID nº 4396621).

Pois bem.

Primeiramente a d. Defensora Pública alega que a admissão da reincidência violaria direito do apenado já submetidos à coisa julgada.

Ocorre que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1.738.968-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019), pacificou o entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas de direito penal sobre o momento da individualização da pena quanto a atuação dos juízes de execuções penais.

A decisão foi deliberada em Recurso Repetitivo e, por isso, possui força e persuasão imp
erativa
s
, já que visa conferir maior celeridade, isonomia e segurança jurídica no julgamento de casos que tratam da mesma controvérsia.

Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções. 2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 3. ‘Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)’ (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017). 4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes. (EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019)

Seguindo esse mesmo raciocínio, este E. Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento retro:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida. 2. De acordo com o STJ a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AG-ExPen 0004174-39.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/03/2020; DJES 16/03/2020)

Desse modo, uma vez reconhecida a reincidência, sua aplicação contamina todas as guias, eis que se trata de condição pessoal do apenado, abarcando todas as condenações.

Assim, ao analisar as condenações do apenado, citadas na decisão do juízo de primeiro grau, verifico o que segue:

Processo nº 0008601-02.2019.8.08.0011 – data do fato 27/07/2019, trânsito em julgado em 22/12/2019.

Processo nº 0004930-97.2021.8.08.0011 – data do fato 07/07/2021, trânsito em julgado em 28/02/2023.

Na espécie, portanto, sendo o agravante reincidente, devem os efeitos da reincidência atingir todas as guias executórias, pois se trata de condição pessoal do apenado.

Em prosseguimento, assevero que o reconhecimento da reincidência realizado pelo juízo da execução penal não importa em
reformatio in pejus
ou afronta à coisa julgada, porquanto não desrespeita o comando da sentença, ou seja, não agrava a pena estabelecida no título executivo, nem altera o regime inicial para um mais severo, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal para fins de progressão de regime, livramento condicional e outros institutos que não são tratados na sentença.

Como se não bastasse, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, os efeitos da reincidência vinculam-se à pessoa do condenado e não às condenações individualmente consideradas, alcançando todos os delitos ocorridos no período compreendido entre a data do trânsito em julgado da sentença até 05 anos depois do cumprimento ou extinção da pena. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.824.437; Proc. 2019/0194048-8;MG; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 29/11/2019)

Dessa forma, adiro ao entendimento das Cortes Superiores no sentido de que a condenação anterior, quando é reconhecida na sentença, tanto na forma de maus antecedentes quanto na forma de reincidência, pode ser usada pelo Juiz da Execução para calcular as benesses do réu.

Tal entendimento não tem o condão de modificar a coisa julgada, se tratando apenas de um posicionamento necessário ao cálculo dos benefícios em sede de Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________